Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719534-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WEMELSON SOARES DA SILVA RECORRIDOS: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ASSISTÊNCIA SINDICAL. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VERBA DO CLIENTE POR ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ADVOGADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RETENÇÃO DE VALOR A MAIOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RETIDA INDEVIDAMENTE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece do pedido de revogação de gratuidade de justiça, quando esta não foi concedida ou sequer apreciada pelo juízo a quo. 2. Não se encontra prescrita a pretensão se a ação de reparação civil foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado a partir da data em que o autor teve conhecimento da lesão. 3. O Sindicato responde objetivamente pelos danos causados pelo advogado contratado para atender a categoria (art. 932, III, do Código Civil). Contudo, a referida responsabilidade é afastada quando resta comprovado que o advogado contratado pelo Sindicato ajuizou reclamação trabalhista em favor do jornalista, sem a intervenção da instituição sindical, e sem qualquer relação de dependência ou subordinação desta, conforme admitido pelo advogado, conquanto tenha este utilizado carta de credenciamento fornecida a ele pela instituição, fazendo-o com vistas a receber honorários assistenciais em razão do êxito na Justiça do Trabalho. 4. Comprovado que o advogado/réu efetivamente ajuizou a reclamação trabalhista do autor/apelado e nela atuou como advogado até o trânsito em julgado da respectiva sentença, de forma exitosa, deve ele ser remunerado pelos serviços prestados. 5. Deve o advogado/réu restituir a seu cliente o valor a maior, relativo a honorários advocatícios contratuais, retido quando ele próprio levantou toda a quantia que coube ao autor em reclamação trabalhista. 6. Recurso do 1o réu conhecido e provido. Recurso do 2o réu conhecido em parte e provido em parte. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 47551786. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 98, § 3o, do CPC e 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV, da Constituição Federal, sob a afirmação quanto ao reconhecimento do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, de forma tácita, desde a distribuição da demanda, e a consequente suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 98, § 3°, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47551786): “(...) Ademais, ainda que assim não fosse, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum, sendo imperioso considerar que o embargante se sagrou vencedor de demanda trabalhista em quase meio milhão de reais, o que, ao contrário do afirmado, demonstra a sua capacidade de arcar com o encargo, não fazendo, portanto, jus ao benefício.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/6/2023). Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021